Tribunal: TJMT
Processo: 1029794-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029794-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), MARQUES ANTONIO MARTINS - CPF: 311.571.811-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1029794-66.2023.8.11.0000 – Pontes e Lacerda.

Agravante:
Marques Antônio Martins.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

–

PEDIDO DE SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE – POSSIBILIDADE - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO - ADIMPLEMENTO TARDIO - RECURSO PROVIDO.

Considerando a possibilidade de adimplemento do contrato, ainda que tardio, o julgamento da ação declaratória de inexistência de débito interfere diretamente na ação de execução, se mostrando razoável a suspensão do processo de execução, na forma do art. 313, V, a, do CPC.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029794-66.2023.8.11.0000 – Pontes e Lacerda.

Agravante:
Marques Antônio Martins.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marques Antônio Martins,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos
ação declaratória de inexistência de débito, proposta em desfavor do
Banco do Brasil

S.A
, que indeferiu o pedido de suspensão do processo de execução e o desbloqueio da conta bancaria.

Inconformado, insurge-se o autor, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão agravada, porque não há inadimplemento de qualquer parcela do contrato de cédula rural hipotecária.

Diz que apresentou no processo executivo comprovante dos depósitos realizados na conta corrente a titulo de quitação das parcelas com atualizações de juros e correção monetária, esclarecendo que o pagamento seria efetuado pelo Banco do Brasil a débito da conta vinculada ao financiamento, todavia, o juiz
a quo
entendeu que os depósitos não teriam relação com a origem da dívida.

Advoga a necessidade de reforma da decisão agravada, tendo em vista que os pagamentos do valor financiado junto à ré vêm sendo adimplido anualmente e que somente tomou conhecimento da execução quando foi realizado o bloqueio de numerário em sua conta bancaria.

Aduz que a demora na propositura da ação originaria se deu em razão da falta de ciência da execução, pontuando que os bloqueios e cobranças indevidas têm acarretado prejuízos diversos.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja suspenso o prosseguimento do feito executivo e determinado o desbloqueio da sua conta corrente.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 196204162.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 197055683, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 200598159, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029794-66.2023.8.11.0000 – Pontes e Lacerda.

Agravante:
Marques Antônio Martins.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais.

Cinge-se que o autor narra que em 17.11.14 firmou com o Banco do Brasil contrato de cédula rural hipotecária no valor de R$ 99.400,00 (noventa e nove mil e quatrocentos reais) para ser pago em 7 (sete) parcelas anuais com vencimentos, após aditivo,

entre 01.11.19 a 01.11.25.

Disse que é indevida a cobrança e a execução ajuizada porque realizou o pagamento de 4 (quatro) parcelas do contrato, que possui a modalidade de débito em conta e que o processo de execução fora juntado manifestação demonstrado os depósitos realizados na conta corrente para pagamento das parcelas.

Postulou em caráter de tutela de urgência a suspensão do processo de execução e das parcelas vincendas do contrato de cédula rural hipotecária firmado com a instituição bancária, ancorado na alegação da inexistência de inadimplemento do instrumento.

O togado
a quo
indeferiu a pretensão por entender inexistir prejudicialidade externa entre a ação executiva e a demanda declaratória a legitimar a suspensão do feito executivo e desbloqueio da conta bancaria do autor, ora agravante.

Insurge-se, então, o executado, ora agravante.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo e o desbloqueio da conta bancária do agravante.

Dito isso,
entendo que a decisão agravada merece reforma. Explico:

Evidencia-se do contexto fático probatório coligido, a possibilidade de inexistência de inadimplemento do contrato de Cédula Rural Hipotecaria n. 40/01179-8, que aparelha o processo executivo, ainda que os pagamentos das parcelas tenham sido realizados com certo atraso.

Nesse contexto, em que pese o ajuizamento de ação autônoma relativa ao débito constante no título executivo extrajudicial não impede o credor de promover a execução, ou seja, não é condição impeditiva do exercício do direito de ação executiva, a teor do que dispõe o art. 784, §1o do CPC, lado outro, o prosseguimento do feito executivo com bloqueios da conta bancaria à vista do provável adimplemento do empréstimo pactuado, ainda que com certa mora, como dito, é fato que traz prejuízos ao executado, ora agravante, a autorizar a suspensão do processo de execução para melhor aquilatar a questão controvertida.

Desta feita,
considerando a possibilidade de adimplemento do contrato, ainda que tardio, o julgamento da ação declaratória de inexistência de débito interfere diretamente na ação de execução, se mostrando razoável a suspensão do processo de execução, na forma do art. 313, V, a, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO DA EXCEPTA/EXECUTADA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS DEMANDAS VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM O FIM DE SE EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao teor do art. 921 c/c art. 313, V, a, do CPC, suspende-se o processo executivo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
(RAI n.

1018227-38.2023.8.11.0000, 3a Rel. Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 18.12.23 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE -

ARTIGO 300, DO CPC, REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão.

2-
O julgamento da ação declaratória de inexistência de débito interfere diretamente na ação de execução por quantia certa, impondo-se a suspensão do processo de execução, conforme entendimento do art. 313, V, a, do CPC.”
(
RAI n.

1005613-35.2022.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 31.05.22 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024